Tribunal: TJMT
Processo: 1015867-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015867-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), LUCIANA MARIA DA SILVA ROMEO - CPF: 009.656.741-42 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação de Cobrança Seguro Obrigatório – SEGURO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – EXIGENCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – RECUSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento dos recursos extraordinários no 839.314 e 824.704, com repercussão geral, que a falta de pedido administrativo prévio perante a seguradora impede a propositura de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT , por não haver pretensão resistida, inexistindo interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA MARIA DA SILVA ROMEO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1002229-72.2021.8.11.0041 – Ação de Cobrança Seguro Obrigatório – converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse requerimento administrativo em face da seguradora.

Inconformada, inicialmente, discorre sobre a mitigação do art. 1015 do CPC, sob alegação de que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão como preliminar no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 11/2/2019, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação.

Declara não se tratar de recurso meramente protelatório, uma vez que a parte agravante logrou êxito em apontar suas razões comprovando sua condição de beneficiário do benefício requerido, até mesmo porque se trata de um direito garantido em legislação federal, como se comprovará a seguir. O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem que de outro modo não seria possível alcançar.

Que a decisão agravada merece integral reforma, posto que proferida em flagrante afronta à legislação federal, em especial o art. 5o, §2o, da Lei n.o 6.194/74 4 e o Art. 5°, Inciso II, XXIII, XXXIV, alíneas a e b (por analogia ao fim social do seguro pleiteado), XXX, LV, LXXIV e LXXVIII parágrafos, § 1o e 2o DA CF/88, C/C com os artigos 1o, 3o, 8o, 10o, 17o, 139o e seus incisos, 141 e demais do CPC, que desde já ficam expressamente prequestionados.

Aduz que ingressou com a ação de origem, posto que, após várias tentativas de protocolo de petição de documentos, foi negado, e o juízo determinou que a parte agravante juntasse o processo administrativo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do processo.

Aduz que, apesar da dicção artigo 5o, § 2o da Lei de no 6.194/74, cabe à sociedade seguradora, o recebimento de documentos e pedidos, concernentes à indenização securitária; conforme comprovado de forma ampla e extensa pelo agravante, seguradora se recusa a recebê-los, e dificulta a defesa do agravante, cometendo um ato ilícito.

Ainda, que a prova da recusa está demonstrada por meio da notificação extrajudicial, da ata notarial, do procedimento realizado no CEJUSC/MT, o qual confirma a confissão da agravada quantos aos atos ilícitos, gravações de vídeos e áudios, todas acostadas, assim como registro de reclamação n SUSEP.

De outra feita, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, estabeleceu o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, por parte do beneficiário, é condicionante ao ajuizamento de pretensão junto ao Poder Judiciário.

Que a alegação da agravada de que no mês de junho de 2018 seus serviços de atendimento estavam suspensos temporariamente, como tenta aduzir em outros processos, não afasta a sua obrigação de receber os pleitos dos segurados, uma vez que é parte integrante do consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT e, por conseguinte, habilitada para tanto.

Consigna que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 826.876, o Ministro Dias Toffoli, ressaltou, que a exigência de prévio Requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração fosse notório e reiteradamente contrário à postulação do Segurado.

Aduz que diante do notório, confesso e reiterado entendimento contrário as postulações dos segurados, é que a parte agravante ajuíza a presente demanda afastando-se eventual alegação de falta de interesse de agir, pois a recusa injustificada no recebimento do requerimento NA FORMA DO DISPOSTO NO §2o ART. 5o DA LEI 6.194/74, dentre as outras ilegalidades apontadas na notificação extrajudicial anexam são irregularidades cometidas exclusivamente pela agravada.

Discorre sobre as comparações inequívocas, e sobre a necessidade de se deferir a tutela de urgência.

Requer o deferimento do pedido liminar de tutela de urgência, determinando o normal prosseguimento do feito, para que seja sentenciado o processo, posto que cumprido todas as fases processuais, inclusive a realização de perícia médica.

Requer ainda o deferimento da gratuidade da justiça conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

No mérito o provimento ao presente AGRAVO por INSTRUMENTO, para que seja determinado o normal prosseguimento do feito, com a prolação da sentença, posto que cumprido todas as fases processuais, inclusive a realização de perícia médica.

Por fim, reitera-se o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que o ato de recusa da requerida impede a parte autora de receber valores que lhe é de direito, conforme bem observado nas decisões anexas de outros magistrados.

Caso não seja esse o entendimento desse E. Colegiado, que digne-se em analisar o PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO realizado no tópico específico.

A liminar foi indeferida (id.n.o 102238966).

Contrarrazões (id.n.o 1053484550.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que determinou a juntando ao feito requerimento administrativo denegado visando o recebimento de direitos relativos ao seguro DPVAT, sob pena de extinção pela falta de interesse de agir.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A r. decisão agravada determinou a juntada do processo administrativo para pagamento do seguro DPVAT.

Em suas razões a Agravante defende
que a prova da recusa está demonstrada por meio da notificação extrajudicial, da ata notarial, do procedimento realizado no CEJUSC/MT,

o qual confirma a confissão da agravada quantos aos atos ilícitos, gravações de vídeos e áudios, todas acostadas, assim como registro de

reclamação n SUSEP.

Pois bem.

Extrai-se da ação de origem que o sinistro sofrido pela Agravante ocorreu em 24/10/2020, conforme narrado no tópico “II – DOS FATOS” da petição inicial do processo de origem.

Assim, pela lógica todo e qualquer documento acerca do sinistro que ocasionou “luxação da articulação acromioclavicular (CID 10 – S43.1), passou a ser produzido a partir da referida data (24/10/2020); inclusive as tentativas de protocolos administrativos junto a seguradora.

No entanto, no presente caso, a Agravante junta documentos produzidos em 2018, que o caso da “Ata Notarial” produzida em 05/06/2018, conforme se verifica (id.n.o 100345461 – pág. 15), protocolo de “procedimento pré-processual” realizado em 27/08/2018 (id.n.o 100345461 – pág.18); “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIA”

e “CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL”, a primeira datada em 10/01/2019 e a segunda 15/01/2019, conforme se extrai do processo de origem.

Ou seja, a Agravante não juntou aos autos, nenhum documento que demonstre que toda a problemática noticiada em 2018, qual seja, recusa de protocolo administrativo pelas seguradoras, não tenha sido resolvido, se estendendo a data posterior ao sinistro da Agravante, ônus que lhe cabia (art. 373, I do CPC) e do qual não se desincumbiu.

Assim, a documentação

apresentada pela Agravante não comprova que a mesma tenha de fato tentado realizar protocolo de pedido administrativo junto a seguradora.

Importa destacar que o
decisum
recorrido, acertadamente, consignou a necessidade de que “apresentar requerimento administrativo em face da seguradora...” , nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento dos recursos extraordinários no 839.314 e 824.704, com repercussão geral, que a falta de
pedido

administrativo
prévio perante a seguradora impede a propositura de ação de cobrança de indenização do seguro
DPVAT
, por não haver pretensão resistida, inexistindo, pois, o interesse de agir.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT
. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art.
5.o
,
XXXV
, da
Constituição Federal
, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento
administrativo
, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...) (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO.
DPVAT
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5o XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o
pedido

administrativo
prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento
administrativo
, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...) (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Assim,
in casu
, não realizado pedido administrativo, que, conforme posição do C. STF, se faz necessário para demonstração da pretensão resistida e, logo, do interesse de agir, correta a decisão do juízo “a quo”.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT.
Súmula 83/STJ.

2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 989.022/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

II - Importa salientar que a decisão que determina a emenda da petição inicial - a fim de provar o prévio requerimento do benefício - tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/ extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, caso não atendido no seu pleito, demonstrar, para fins processuais, a pretensão resistida.
(N.U 1022285-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022